Tribunal: TJPA
Processo: 0812459-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812459-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSEANE RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C §2º-A, INCISO I C/C ART. 29, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO, DENTRO DA DISPONIBILIDADE DO JUÍZO
A QUO
. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, do
modus operandi
, além da gravidade concreta do delito praticado, ressaltando que o paciente solto poderá cometer novos delitos (reiteração delitiva). As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade.

2. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, já tendo sido recebida a denúncia, estando os autos atualmente em Secretaria aguardando a apresentação de resposta à acusação dos demais réus. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Gilbson Ende dos Santos Santis
e
Pablo Rodrigues da Silva Sousa
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Joseane Rodrigues da Silva
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800095-10.2022.8.14.0018
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 10890775) que o
paciente se encontra preso desde o dia 25/04/2022 até o momento da presente impetração no CTMM de Marabá/PA
, perfazendo o total de 129 (cento e vinte e nove) dias. A prisão preventiva decretada se originou de
prisão temporária requerida pelo delegado de polícia
, responsável pelo
IPL nº 00057/2022.100008-8
.

Após alguns pedidos formulados pela defesa
quanto à manutenção da prisão e a consequente concessão da liberdade provisória do paciente
em que apontava a falta de fundamentos legais à sua permanência,
todos os pedidos foram indeferidos
, com a justificativa única na
gravidade do delito em apuração
.

Os impetrantes aduzem a
delonga no prazo quanto aos atos processuais
, vez que
a denúncia somente foi proposta no dia 03/08/2022
, sendo formulado um
pedido de relaxamento de prisão preventiva
, o qual foi ignorado pelo juízo
a quo
. A referida
denúncia foi recebida
, estando
ausente a data da audiência de instrução e julgamento
, no entanto, tal ato deve ser realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme art. 400 do CPP.

Diversas as irregularidades no procedimento, a primeira delas são as razões que levaram a decretação da prisão temporária, convertida em preventiva em desfavor do paciente, sendo
tal decisão embasada unicamente na declaração do delegado titular no IPL quanto à suposta participação do paciente
, o que fere gravemente o
preceito constitucional da presunção de inocência
.

Segundo os impetrantes,
o paciente se entregou de forma voluntária em sede policial
, se deixando a disposição da justiça, e
está no sistema prisional por mais de 129 (cento e vinte e nove) dias, até a data atual
. Assim,
o prazo máximo previsto para a realização de atos processuais já se encontra fatalmente esgotado
, principalmente o de
apresentação da referida denúncia
, gerando o constrangimento ilegal sofrido.

O requerente possui t
odas as condições legais para responder ao processo em liberdade
e, por ser flagrante a
falta de pressupostos à manutenção da prisão
, requer a concessão liminar da ordem,
para relaxar a prisão ilegal, bem como suspender os efeitos da decisão que determinou a sua prisão preventiva
, com a expedição do
alvará de soltura
e com a
aplicação de medidas cautelares necessárias à conveniência processual
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao meu gabinete, no entanto, em face de meu
afastamento funcional em virtude de férias regulamentares
(despacho de ordem, doc. ID 10962195), o feito foi encaminhado ao gabinete da
Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
, a qual, no dia
08/09/2022
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão doc. ID 10967457) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 64/2022-GAB
, datado de
13/09/2022
(doc. ID 11048222).

A autoridade coatora informa que o paciente teria supostamente praticado o crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I c/c o art. 29, todos do CPB
, ocorrido no dia
19/11/2021
. No dia
02/02/2022
, a autoridade policial
representou pela expedição de mandado de prisão temporária do paciente
, após parecer favorável do Ministério Público,
a prisão foi devidamente decretada no dia 10/02/2022
. O paciente não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão temporária.

Após novo requerimento da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público,
foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 18/03/2022
. O paciente foi
preso preventivamente
na comarca de Marabá no dia
25/04/2022
,
a denúncia foi oferecida em 03/08/2022 e recebida no dia 05/08/2022
. O paciente foi
devidamente citado
no dia
09/08/2022
e
apresentou resposta à acusação no dia 25/08/2022
.

Comunica ainda que
os autos atualmente se encontram em Secretaria
,
aguardando apresentação de resposta à acusação dos demais réus que respondem ao processo
.

Por fim, no tocante aos antecedentes, a
paciente responde criminalmente pela prática de outros delitos no Estado do Pará
. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pela
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 11067066).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
inexistência dos motivos que justifiquem a decretação e a manutenção da prisão, com a aplicação de outras medidas cautelares
, bem como pelo
excesso de prazo
, vez que o paciente está
preso há mais de 129 (cento e vinte e nove) dias
,
sem que a instrução criminal tenha sido concluída
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão dos impetrantes não merece acolhida.

O juízo singular decretou a
prisão temporária
do paciente no dia
10/02/2022
, tendo sido
convertida a prisão temporária em preventiva
no dia
18/03/2022
, com fundamento na
garantia da ordem pública
pelo
modus operandi
na execução do delito, praticado com
violência e uso ostensivo de arma de fogo
, provocando um grande temor na vítima, a qual teria ficado presa em um container, demonstrando audácia e destemor dos investigados, o que demonstra o
risco concreto de reiteração delituosa e revela a gravidade em concreto da ação
, não existindo possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva.

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
possibilidade de reiteração delitiva
.

Em
05/08/2022
,
o juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Joseane Rodrigues da Silva
:
“(...). Considerando que o exame dos requisitos da custódia cautelar se submete à cláusula rebus sic stantibus (artigo 316 do CPP), observo que não houve nenhum fato ou motivo superveniente apto a autorizar as pretendidas revogações; assim, com o escopo de evitar tautologia, reporto-me à decisão que decretou a prisão preventiva, mantendo-a por seus próprios e jurídicos fundamentos. Anoto que no referido decisum ficou assentada a análise da gravidade em concreto das condutas imputadas. Na espécie, anoto que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a necessidade de decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública.
Em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor na vítima, a qual teria ficado presa em um contêiner, demonstrando audácia e destemor dos investigados, o que comprova o risco concreto de reiteração delituosa. Todas essas circunstâncias (suposta forma de execução do delito), além de indicarem o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (artigo 312, caput, in fine, do Código de Processo Penal), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. Por fim, verifico que circunstâncias pessoais favoráveis, como bons antecedentes, primariedade, possuir família e profissão definida, por si sós, não impõem a liberdade do acusado quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias explanadas acima)
. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JOSEANE RODRIGUES DA SILVA (...)
”
.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social do paciente
, do
modus operandi

da ação criminosa
, além da
gravidade concreta do delito praticado
, ressaltando que
o paciente solto poderá cometer novos delitos
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
gravidade do crime
e
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar
. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-10).

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, aqui incluindo a
demora no oferecimento da denúncia
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que, conforme
informações
prestadas pela autoridade coatora (doc. ID 11048222),
o processo vem tramitando regularmente
, já tendo sido apresentada a denúncia pelo
Parquet
,
estando os autos aguardando em Secretaria para apresentação de resposta à acusação dos demais réus que respondem ao processo
.

O alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que,
apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito p
ossui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Sendo assim,
não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2022